Tribunal: STF
Processo: MI 7306
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO.  CAPUT DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Mandado de injunção impetrado por Rafael Nascimento Vieira, em 13.5.2020, contra os Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado por “falta total de norma regulamentadora quanto à definição das ‘funções sociais da cidade’”, prevista no caput do art. 182 da Constituição da República. 
O caso
    2. O impetrante afirma que “o Legislador Ordinário editou o Estatuto das Cidades onde se estabeleceu a política urbana mediante diretrizes gerais a serem seguidas. Contudo, deixou-se de definir, conforme manda o artigo 182 da Constituição Federal, quais são as FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE e quais os critérios mínimos para que os Municípios possam atingi-las” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “a referida omissão está tornando inviável o exercício do DIREITO CONSTITUCIONAL AO BEM ESTAR, previsto no artigo 182 da Constituição Federal. Por outro lado, torna inviável também que o Impetrante goze das FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE, visto que não delineadas pelo Legislador Ordinário” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alega que a omissão suscitada tornaria “inviável o exercício do DIREITO CONSTITUCIONAL AO BEM ESTAR, previsto no artigo 182 da Constituição Federal. Por outro lado, torna inviável também que o Impetrante goze das FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE, visto que não delineadas pelo Legislador Ordinário” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que a ausência de definição legal obstaria o gozo “do DIREITO HUMANO e FUNDAMENTAL ao saneamento básico. Conforme se verá, na atualidade, mostra-se adequado e conforme a Constituição Federal que se reconheça como inerente a este direito o APROVEITAMENTO ECONÔMICO do esgoto doméstico” (fl. 3, e-doc. 1). Desenvolve argumentos nesse sentido (fls. 9-12 e 14-21, e-doc. 1). 
    Tece considerações doutrinárias sobre a “obrigação de legislar” que decorreria de “interpretação lógica do artigo 182” e sistemática dos arts. 37 e 225 da Constituição da República. 
    Propõe, subsidiariamente, o “reconhecimento incidental da MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL apta a extrair a obrigação do legislador ordinário em fixar as funções sociais da cidade e os critérios mínimos para que os municípios possam atingí-la” (fl. 9, e-doc. 1), na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta sobre a necessidade de “aproveitamento econômico do esgotamento sanitário” e do lixo urbano como “imperativo decorrente do princípio da EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, com base na Constituição Federal de 1988” (fl. 23, e-doc. 1), para se alcançar a “função social mínima da cidade” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Requer o conhecimento da ação e, no mérito
    “seja o presente MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE para:
    7) declarar a mora legislativa e notificar as AUTORIDADES IMPETRADAS para saná-la em prazo razoável, fixado judicialmente;
    8) Estabelecer desde logo as condições mínimas em que se dará o exercício dos direitos, reconhecendo, como direito mínimo do IMPETRANTE, dentre as funções sociais da cidade:
    A) o fornecimento regular dos serviços de saneamento básico, incluindo-se nele a sua coleta por meio rede canalizada de esgotamento sanitário e o seu posterior tratamento;
    B) o aproveitamento econômico no processo de tratamento do esgoto doméstico pelos seus diversos meios, tais como reuso da água, geração de crédito de carbono, fornecimento de energia elétrica por meio do biogás e a utilização da matéria orgânica para todos os fins;
    C) a coleta seletiva do lixo urbano e o seu aproveitamento econômico, nas suas variadas formas” (fl. 26, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 
    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES. Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 28ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2005, Malheiros, p. 267).
    4. Como o impetrante admite, o art. 182 da Constituição foi regulamentado pela Lei nacional n. 10.257, de 10.6.2001, denominado “Estatuto das Cidades”, no qual se estabelecem “normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (parágrafo único do art. 1º). 
    O que se questiona nesta ação é a eficácia da legislação infraconstitucional aprovada, reputada insuficiente para “que o Impetrante goze das funções sociais da cidade” (fl. 3, e-doc. 1) e, assim, dos direitos ao bem-estar, à sustentabilidade e ao direito fundamental ao saneamento básico, sugerindo-se medidas legislativas que deveriam ser adotadas nesse sentido. 
    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida (...) no plano estritamente legislativo” (MI n. 6.464-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2014). Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. In casu, “O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção”. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido” (MI n. 744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 28.2.2014).
    A vigência de norma regulamentadora do art. 182 da Constituição da República inviabiliza a utilização desta ação mandamental, que não se presta a conferir interpretação autêntica a expressões do texto constitucional ou a implementar políticas públicas.
    Ainda conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o mandado de injunção tampouco se destina “a aferir eventual incompatibilidade de uma norma regulamentadora com a Constituição Federal”. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido” (MI n. 6.858 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 1º.8.2018).
    “MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO – PERDA. Uma vez editada a lei em relação à qual restou apontada omissão, tem-se a perda de objeto do mandado de injunção. MANDADO DE INJUNÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA – CONTROLE CONCENTRADO. O mandado de injunção não é o meio próprio a lograr-se o controle concentrado de constitucionalidade de certa norma” (MI n. 575 AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJ 26.2.1999). 
    Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, ficando a interposição de eventual recuro condicionada ao recolhimento das custas (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora